Tribunal: TJDFT
Processo: 0756766-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0756766-89.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA PACIENTE: WELLINGTON JUNIOR DA SILVA CINTRA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado SAMUEL PEREIRA DA SILVA em favor de WELLINGTON JUNIOR DA SILVA CINTRA MENDES, cuja prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, e mantida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, com base no art. 312 do mesmo diploma legal, sendo o ora paciente suspeito da prática do crime de fraude eletrônica (art. 171, §2o-A, do Código Penal), por diversas vezes. O pedido liminar foi apreciado em regime de plantão judicial, pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, que o indeferiu, nos termos da decisão de id 79863963. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Por fim, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator